Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela devedora, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
2. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. No caso, não há vícios a serem enfrentados, no tocante à nulidade de citação, nulidade da penhora e a penhorabilidade dos valores constritos, questões satisfatoriamente enfrentadas no acórdão. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
4. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
5. Por outro lado, os embargos merecem acolhimento quanto à omissão apontada, no tocante à alegação de nulidade processual, em razão de violação ao artigo 10 do CPC. Aduz a embargante que não foi intimada para se manifestar sobre o documento inserido pela parte contrária, qual seja: cópia do Diário da Câmara Legislativa, atestando que o cônjuge da embargante ocupava cargo remunerado (ID 171075344 – origem). Acrescenta que o seu cônjuge foi exonerado e não mais exerce função na Câmara Legislativa (ID 171969055 – origem).
6. Constata-se que, embora não oportunizado o contraditório, o documento não altera a conclusão da decisão e deve ser afastada a nulidade apontada, ante a ausência de efetivo prejuízo à parte. Com efeito, a decisão judicial recorrida foi embasada nas provas colacionadas pela embargante quando ofereceu a impugnação à penhora. Tais provas não foram consideradas suficientes para demonstrar o alegado comprometimento da subsistência própria e familiar, e tampouco a natureza salarial dos valores constritos.
7. Destarte, a decisão foi embasada no livre convencimento motivado, prerrogativa do órgão julgador, e deve ser mantida, porquanto não configurada nulidade processual ou cerceamento de defesa.
8. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, nos termos acima expostos, manter a conclusão do julgado.